Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, caput, c/c o art. 1o, I, do CTB, tendo o teste do etilômetro, que atestou o estado de embriaguez do réu, sido corroborado pelo acervo probatório, inclusive pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, assim como pela confissão judicial do acusado, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Apelação conhecida e não provida.